Tribunal: TJES
Processo: 5000171-46.2023.8.08.0007
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-08-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000171-46.2023.8.08.0007
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: LAURITA FERREIRA RODRIGUES
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000171-46.2023.8.08.0007

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDO: LAURITA FERREIRA RODRIGUES

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. IRREGULARIDADE NA LAVRATURA DO “TOI”. COBRANÇA DE DÉBITO
PROVENIENTE DE SUPOSTA ALTERAÇÃO DO MEDIDOR.
UNILATERALIDADE DA CONCESSIONÁRIA. AUSÊNCIA DO CONSUMIDOR NA RETIRADA DO MEDIDOR. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação por
LAURITA FERREIRA RODRIGUES
em face de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO E ENERGIA S/A
. Narra a autora, em síntese, que, no dia 20/05/2022, a ré realizou uma inspeção em seu relógio medidor de consumo de energia elétrica, ocasião em que foram constatadas supostas irregularidades. Na sequência, afirma que a ré lhe remeteu cobrança a título de recuperação de consumo. Contudo, afirma que não é responsável pelos valores que lhe estão sendo cobrados, pois não adulterou o medidor, sendo certo que qualquer avaria havida se deu sem sua intervenção. Requereu a declaração de nulidade do TOI e das cobranças dele advindas.

Em contestação (ID. 8077061), a requerida sustenta, em síntese, a regularidade do procedimento, pugnando pela total improcedência do pleito autoral e realizando pedido contraposto de reconhecimento do débito da parte autora.

Após o regular prosseguimento do feito, foi proferida sentença nos seguintes termos (ID. 8077080):

ISTO POSTO, ACOLHO os pedidos constantes da exordial para DECLARAR a nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI discutido nos autos (n.º 9451816), bem como dos cálculos de recuperação de consumo que dele advieram, devendo a requerida CANCELAR a dívida respectiva de seus apontamentos e SE ABSTER de efetuar qualquer ato de cobrança, inclusive negativação do nome da autora em razão do não pagamento do valor discutido nos autos, sob pena de multa diária, que FIXO em R$300,00 (trezentos reais) até o limite de R$6.000,00 (seis mil reais). Outrossim, REJEITO o pedido contraposto formulado.

Irresignada, a empresa requerida interpôs Recurso Inominado (ID. 8077083) alegando a regularidade do TOI e que seguiu todas as recomendações da Resolução da ANEEL. Requer a reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a pretensão autoral e procedente o pedido contraposto.

Intimada, a parte autora não apresentou contrarrazões.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do recurso inominado, porque presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, recebendo-o em seu efeito devolutivo, na forma do artigo 43, da Lei 9.099/95.

Analisando detidamente o acervo fático-probatório dos autos, entendo pela manutenção da sentença guerreada.

Cumpre destacar, em um primeiro plano, que, de acordo com o entendimento consolidado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça,
“a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor"
(AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Infere-se da análise dos autos que a Recorrente não comprovou, de forma segura e indene de dúvidas, a irregularidade que originou a confecção do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI e, portanto, a legalidade da cobrança realizada, ônus lhe incumbia (inciso II, do art. 373, do CPC/15 c/c inciso VIII, do art. 6º da Lei nº 8.078/90).

O “Termo de Ocorrência e Inspeção” anexado pela recorrente que fundamenta suas alegações de irregularidades não apresenta os esclarecimentos necessários. Também não apresenta elementos visuais ou qualquer outro documento que ligue a ação do consumidor aos problemas relatados.

Soma-se a isso o fato de que conforme constatado nos autos,
a parte autora ora recorrida sequer estava presente no momento da retirada do medidor e confecção do TOI de nº 9451816, de forma que não teve conhecimento para impugnar o desvio verificado
- consta no TOI que a consumidora não acompanhou a inspeção (ID. 8077073). Outrossim, apesar de ter sido notificado do dia da perícia, tal situação, não anula o fato de não estar presente no momento da retirada do medidor.

Na hipótese dos autos, filio-me ao entendimento do Juízo sentenciante:

Extrai-se do TOI [...] a informação de que a consumidora não acompanhou a inspeção, não havendo comprovação, sequer menção, de que houve recusa da consumidora em acompanhar o procedimento (na forma do §2º do artigo supramencionado).

No caso dos autos, ainda, outro direito cerceado à consumidora foi o de pedir perícia (art. 590, II, Resolução n.º 1.000/2021), pois não restou comprovado que a requerida tenha lhe enviado previamente o TOI – antes dos cálculos de recuperação –, para que ela pudesse exercer o contraditório, inclusive pedindo a perícia do medidor que fora substituído (art. 591, II, “a” c/c §4º, Resolução n.º 1.000/2021).

A ré, no intuito de comprovar o envio prévio do TOI à autora, anexou aos autos o documento de ID n.º 23830030, contudo, a meu ver, o referido AR não é suficiente para tanto, já que foi recebido por pessoa estranha aos autos, bem como porque não comprova sequer qual foi a correspondência enviada – o TOI, o comunicado de substituição do medidor e/ou os cálculos de recuperação de consumo.

Diante disso, verifico que o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI - foi elaborado de forma unilateral pela empresa recorrente, sem participação pessoal da recorrida, o que o eiva de ilegalidade de acordo com a jurisprudência pátria, tornando, via de consequência, ilegal os débitos dele oriundos, senão vejamos:

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA BASEADA EM TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE - TOI. DOCUMENTO UNILATERAL NÃO CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. NULIDADE DO TOI QUE SE IMPÕE. - Defeito na prestação de serviço, consubstanciado na cobrança indevida de valores com fulcro em irregularidade apurada unilateralmente. Documentos igualmente produzidos de modo unilateral que não permitem a comprovação do efetivo consumo pela demandante. - Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) adunado aos autos às fls. 107/108, bem como os documentos de fls. 94/106 que não se prestam ao fim colimado, eis que produzidos unilateralmente pela parte ré, sem a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro TJ-RJ - APELAÇÃO: APL 00214898320088190204 RIO DE JANEIRO BANGU REGIONAL 4 VARA CIVEL)”.

Sendo assim, ante o desrespeito às normas procedimentais na confecção do TOI, este que foi utilizado como fundamento para a imposição dos débitos, tenho que sua anulação e de todos os valores dele decorrentes é medida que se impõe.

Destaco que não pode a concessionária recorrente, de forma unilateral, fixar valores que entende serem devidos pelo consumidor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais,
nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e deixo de condená-lo em honorários advocatícios, pois a recorrida não está representada por advogado, na forma do Enunciado 08 do Colegiado Recursal do TJES.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)